Tribunal: CARF
Processo: 13896.721469/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF (“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO. Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido, não havendo previsão legal para sua exclusão.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO INEXATA, OMISSA, INCOMPLETA. EFD CONTRIBUIÇÕES. Informação inexata, incompleta ou omitida em Escrituração Contábil Fiscal – ECF, que se preste a reduzir a base de cálculo dos tributos apurados a partir daquela escrituração, ensejando seu lançamento de ofício com aplicação da(s) penalidade(s) prevista(s) no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não se sujeita à penalidade prevista no art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.873, de 2013
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL, PIS/PASEP, COFINS. Uma vez que os Autos de Infração relativos aos lançamentos reflexos devem seguir a mesma orientação decisória da exigência principal do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), há que se alterar as bases de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/PASEP).
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721469/2017-47
ACÓRDÃO
1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACTUAL-SELECAO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos
da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no
70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação
por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF
(“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”).
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO DE
OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO. Os valores recebidos de seus
clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra
temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que
parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos
sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam ao IRPJ e à
CSLL, na sistemática do lucro presumido, não havendo previsão legal para
sua exclusão.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO.
DECLARAÇÃO INEXATA, OMISSA, INCOMPLETA. EFD CONTRIBUIÇÕES.
Informação inexata, incompleta ou omitida em Escrituração Contábil Fiscal
– ECF, que se preste a reduzir a base de cálculo dos tributos apurados a
partir daquela escrituração, ensejando seu lançamento de ofício com
aplicação da(s) penalidade(s) prevista(s) no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
não se sujeita à penalidade prevista no art. 57, inciso III, alínea “a”, da
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
2
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, com a redação dada pela Lei no
12.873, de 2013
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL, PIS/PASEP, COFINS. Uma vez que os Autos
de Infração relativos aos lançamentos reflexos devem seguir a mesma
orientação decisória da exigência principal do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), há que se alterar as bases de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS/PASEP).
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade de lei, para, no
mérito, por maioria de votos dar-lhe parcial provimento, para exclusão da multa isolada, por
inexatidão nas informações em obrigações acessórias, vencidos os conselheiros Alberto Pinto de
Souza Júnior e Paulo Elias da Silva Filho, que negavam provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
3
conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva
Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS relativamente ao ano-calendário
de 2013, com multa de ofício de 75%, por entender a Fiscalização que o contribuinte, ora
Recorrente, teria escriturado receitas, mas não as teria declarado. Houve também a lavratura de
um auto de infração para a exigência de multa isolada por suposta entrega da EFD-Contribuições
contendo declarações inexatas, incompletas ou omitidas (capitulada com base no art. 57, inciso III,
alínea a, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação dada pela Lei no 12.873/13).
Segundo o Relatório Fiscal, o contribuinte, que é agenciador e locador de mão de
obra, estava indevidamente excluindo a remuneração e encargos dos obreiros da receita bruta
tributável no lucro presumido, veja-se:

Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
4

Cientificado dos autos de infração, o Recorrente apresentou impugnação alegando,
em apertada síntese:
- que sua atividade empresarial consiste no recrutamento, seleção e locação de
mão de obra temporária, nos termos da Lei no 6.019/74;
- que o valor da remuneração recebido pela Impugnante pelo trabalho de encontrar
o adequado profissional para o tomador de serviços não envolve salários de empregado da
Impugnante;
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
5
- que o valor contratado entre a Impugnante e o tomador de serviços é o do
pagamento de taxa de administração de prestação de serviços, sendo imperioso concluir que os
valores referentes ao pagamento dos salários e respectivos encargos sociais, que são repassados
para as empresa tomadoras, não constituem receita da empresa de trabalho temporário,
caracterizando-se como meras entradas, pertencentes a terceiros, e que transitam
momentaneamente pela contabilidade da empresa, sem qualquer efeito patrimonial, não
podendo ser considerados para fins de incidência tributária, seja na composição da base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS, seja na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
incidentes sobre o lucro;
- conforme é possível observar nos lançamento contábeis, os valores que ingressam
na empresa Impugnante são lançados em conta transitória, fato não observado pela Fiscalização,
tendo em vista que os valores recebidos dos tomadores de serviços, em sua maior parte, são
repassados para pagamento de despesas com trabalhadores que não são empregados da
Impugnante, nos termos da CLT e, desta forma, apenas a chamada taxa de administração
corresponde à efetiva entrada de numerários no patrimônio da Impugnante e,
conseqüentemente, valor de receita sujeita à tributação;
- ademais, a exigibilidade das contribuições sobre esses valores, em alíquotas
elevadas, como é o caso atual da COFINS (3% no regime de lucro presumido), PIS (0,65% no
regime de lucro presumido), IRPJ (25%) e CSLL (12%), aproximaria a tributação do confisco, a
ponto de se tornar insuportável, ensejando a inviabilidade da atividade desempenhada pelas
empresas de trabalho temporário;
- diante de tais comandos normativos, constata-se que na execução de suas
atividades a empresa de trabalho temporário estabelece duas relações contratuais vinculadas, a
saber: a) contrato firmado com a empresa tomadora do serviço e a empresa de trabalho
temporário; b) contrato de trabalho por tempo determinado firmado entre a empresa de trabalho
temporário e o trabalhador; pelo contrato “a” a empresa de trabalho temporário obriga-se a
recrutar e a disponibilizar à empresa tomadora do serviço os trabalhadores temporários
solicitados com as especificações requeridas e a remuneração previamente acertada e a tomadora
de serviço, por sua vez, deve repassar à empresa de trabalho temporário as importâncias relativas
aos salários e encargos sociais correspondentes, além de pagar a denominada taxa de
administração, ou seja, a remuneração pela prestação de serviço de agenciamento de mão de
obra; importante salientar que é imperiosa a passagem de valores a título de salários e encargos
sociais/trabalhistas da empresa tomadora de serviços, para a empresa de trabalho temporário,
tendo em vista 0 art. 4o da Lei no 6.019/74, que atribui à empresa de trabalho temporário a
responsabilidade pela remuneração e assistência dos trabalhadores (“por elas remunerados e
assistidos”); na relação contratual “b” o trabalhador se compromete a prestar o serviço a uma
determinada empresa tomadora de serviços da empresa de trabalho temporário, em troca de um
salário previamente acertado entre o tomador de serviços e o trabalhador, efetuando-se sua
remuneração por intermédio da empresa agenciadora, que lhe repassará os valores transferidos
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
6
pela empresa tomadora dos serviços para ela executados; assim sendo, da análise das relações
contratuais ‘a” e “b”, constata-se que o vínculo entre a empresa de trabalho temporário e o
trabalhador está intrinsecamente ligado ao vínculo entre a empresa tomadora de serviço e a
empresa agenciadora de mão de obra, concluindo-se, pelo acima exposto,que as empresa
tomadoras de serviço da Impugnante são as efetivas responsáveis pelo trabalhadores temporários
e assumem todos os custos destes;
- dentro do regime de lucro presumido e considerando de quem são os custos, a
receita bruta deve separar o que é de responsabilidade da Impugnante e o que é custo de terceiro,
excluindo valores que apenas transitam pela contabilidade, de modo a tributar na empresa
Impugnante somente o valor da taxa de administração.
- Por fim, em relação às penalidades, entende houve indevida cumulação da multas,
já que analisando-se as redações do art. 57, caput, e inciso III, alínea “a” da MP 2.158-35/2001 e
do art. 44, caput, e inciso I, da Lei no 9.430/96 (reproduz os citados dispositivos legais), constata-se
haver aplicação em duplicidade de multas sobre os mesmos fatos, pois, a multa do art. 57, III, da
MP 2.158-35/2001 e a multa do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 referem-se a valores
supostamente declarados de forma inexata pela Impugnante.
Em primeira instância, foi proferido o Acórdão n. 16-90.351 pela 18a Turma da
DRJ/SPO, julgando improcedente a impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2013 LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E
ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Na sistemática do Lucro Presumido, a receita bruta das empresas que tenham por
objetivo a prestação do serviço de locação de mão de obra, para fins de apuração
da base de cálculo do IRPJ, é representada pela totalidade dos valores cobrados
de seus clientes, incluindo os recebidos a título de pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários, sendo inadmissível, por falta de
previsão legal, a pretensão de tributar apenas a parcela relativa à chamada “taxa
de administração”.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL, PIS/PASEP, COFINS.
Uma vez que os Autos de Infração relativos aos lançamentos reflexos devem
seguir a mesma orientação decisória da exigência principal do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), há que se manter as bases de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS/PASEP).
ALEGAÇÃO DE CONFISCO E DA VIOLAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NA
AUTUAÇÃO.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
7
Não pode ser inquinado pela alegação de confisco e de violação da capacidade
contributiva o lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica que atendeu
aos preceitos legalmente estabelecidos e exigiu os tributos IRPJ/CSLL/PIS/COFINS
resultantes da constatação de omissão de receitas, bem como impôs multa de
ofício que apresentou como base de cálculo os correspondentes tributos
apurados. No que tange, ainda, à invocação da figura do confisco e da violação da
capacidade contributiva, refoge à competência da Autoridade Administrativa a
apreciação e a decisão de questões que versem sobre a constitucionalidade de
atos legais, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO DE 75% E MULTA ISOLADA PELA APRESENTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES INEXATAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SIMULTÂNEA.
Incabível a impugnação em relação à simultaneidade na aplicação de multa de
ofício de 75% por falta de declaração e da multa isolada pela apresentação de
informações inexatas, na medida em que, além de terem sido lançadas em estrita
observância da legislação que rege a matéria, referem-se a diferentes infrações
apuradas e possuem bases de cálculo distintas.
DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS As decisões
administrativas e as sentenças judiciais só produzem efeitos em relação às
matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando a terceiros, impondo-se,
desta forma, não conhecer os julgados mencionados no desenvolvimento da
impugnação, visto que a contribuinte não figura nas respectivas lides como parte
interessada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em síntese, entendeu que “não há disposição legal expressa que permita a
exclusão da base de cálculo dos tributos lançados, dos valores repassados pela empresa a título de
salários e respectivos encargos. Assim, a totalidade dos valores recebidos pela Contribuinte de seus
clientes caracteriza-se como receita bruta de serviços, de que trata o art. 279 do Regulamento do
Imposto de Renda, consubstanciado no Decreto no 3.000/99, abaixo transcrito, e sobre ela se
apura o lucro, na sistemática presumida.”
Quanto ao cúmulo de penalidade, a DRJ entendeu que “a multa de ofício de 75% foi
aplicada em função da constatação de falta de declaração ou seja, em função da existência de
omissão de receitas, enquanto a multa isolada teve como fundamento fático a existência da
prestação de informações inexatas por parte da contribuinte em EFD Contribuições, ou seja, os
fatos geradores das duas multas são distintos. Além disso, as duas multas apresentam alíquotas e
bases de cálculo distintas: enquanto a multa de ofício de 75% teve como base de cálculo o tributo
resultante das receitas omitidas, a multa isolada de 3% incidiu sobre o valor das transações
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
8
comerciais (Taxa de Administração) reconhecidas pela própria pessoa jurídica (Termo de
Verificação Fiscal, à fl. 1.919)”.
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa, mas acrescenta ainda uma preliminar na qual alega a ocorrência de
prescrição intercorrente em função do tempo de julgamento de sua impugnação em primeira
instância.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PGFN.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
De início, observo que uma parte do recurso não poderá ser conhecida.
Primeiramente, não podem ser conhecidos os argumentos quanto à violação aos
princípios constitucionais da capacidade contributiva, proibição de confisco, e quanto à
inconstitucionalidade de normas tributárias.
É o que consta da vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72: “Art.
26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
No mais, o Recurso praticamente reproduz o que já havia sido aduzido na defesa,
acrescentando, como relatado, uma alegação de ocorrência de prescrição intercorrente.
Por se tratar de matéria de ordem pública (prescrição), compreendo que essa
alegação poderá ser conhecida a qualquer tempo do processo. Assim, não incide nessa situação a
hipótese de inovação recursal a ensejar o não conhecimento do recurso por preclusão.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
9
A despeito disso, afasto a alegação de que teria ocorrido a prescrição intercorrente,
pois referido instituto não é aplicável ao processo administrativo.
Inclusive esse assunto já foi até mesmo sumulado no âmbito deste Tribunal
Administrativo:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Ultrapassado isso, quanto ao mérito, o Recorrente reitera que, na qualidade de
agenciador e locador de mão de obra temporário, seu faturamento seria apenas a taxa de
administração e que os valores relativos à remuneração e aos encargos trabalhistas dos terceiros
apenas transitariam por sua contabilidade, sendo meros repasses, e não receita.
Primeiramente, o lançamento tomou por base a NF de serviços, que é o preço do
serviço prestado. O que o contribuinte alega é que esse valor “cheio” não poderia ser tributado,
porque nele estariam incluídos a remuneração e os encargos trabalhistas dos obreiros, que, por
sua vez, não comporiam a receita própria da empresa, já que são transferidos aos terceiros. Cita o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 380.840 que definiu o alcance do conceito de
“faturamento”.
No entanto, a jurisprudência deste E. CARF, ao interpretar os art. 25 da Lei no
9.430/1996 e art. 31 da Lei no 8.981/1955, já é bastante consolidada no sentido de que tais
montantes integram a base de cálculo tributável para fins de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, no regime
de lucro presumido. Concordo com tal posicionamento, ressaltando que, em relação ao
PIS/COFINS, o STJ já pacificou o tema até mesmo em sede de precedente vinculante (Recurso
Repetitivo – Tema Repetitivo n. 279):

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2009, 2010 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO). BASE DE CÁLCULO. VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE
SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES
RELATIVOS. A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra
contratada temporariamente é o total contratado com os tomadores de serviços,
incluindo se os valores discriminados em nota fiscal relativos a salários,
encargos trabalhistas, taxa administrativa, inclusive benefícios concedidos aos
trabalhadores pela empresa de trabalho temporário e cobrados da empresa
locatária da mão de obra. Os custos diretamente atribuíveis ao serviço de
fornecimento de mão de obra compõem o custo dos serviços prestados e a base
de cálculo do IRPJ apurado na sistemática do lucro real. Na sistemática do lucro
presumido, esses custos são presumidos e não sensibilizam a base de cálculo do
tributo. CSLL. PIS. COFINS. APURAÇÃO REFLEXA. MESMA DECISÃO. O decidido
para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
10
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.”
(AC 1302-006.475 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
sessão de 20 de junho de 2023, Rel. Paulo Henrique Silva Figueiredo)

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE-
OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE OBRA E
ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços
prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de
salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se
sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido, não havendo
previsão legal para sua exclusão.”
(AC 1003-004.517 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA, sessão de 12 de
dezembro de 2025, Rel. Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic)

O voto da Relatora do AC 1003-004.517 destaca os seguintes fundamentos, que ora
incorporo aqui como razões de decidir:

“A base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na sistemática do lucro presumido, é
calculada mediante a aplicação de coeficientes, variáveis de acordo com a
atividade exercida pelo contribuinte, sobre a receita bruta auferida no
trimestre. Tal montante deve ser acrescido dos ganhos de capital, rendimentos
e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras e das demais receitas e
resultados positivos1 previsto na legislação. Nesse sentido é o art. 25 da Lei no
9.430/1996, com a redação vigente à época dos fatos ora em discussão:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
11
E o art. 31 da Lei no 8.981/1955, então vigente, estabelecia que a receita bruta
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta
alheia. E o parágrafo único de tal dispositivo esclarecia as materialidades que
podiam ser excluídas da receita bruta. Veja-se:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário.
Portanto, ao contrário do que ocorre no lucro real, no presumido a pessoa
jurídica, em regra, não pode deduzir quaisquer despesas da base de cálculo do
imposto, mas apenas aquelas materialidades que, à época, eram listadas no
parágrafo único do art. 31 da Lei no 8.981/1955.
[...]
Em regra, as pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido estão sujeitas à
apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins pela sistemática cumulativa, cujos
artigos 2o e 3o, com a redação vigente à época dos fatos ora em discussão,
estabeleciam que as contribuições seriam calculadas com base no faturamento,
que compreendia à receita bruta da pessoa jurídica. Confira se:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
Da receita bruta, à época, a legislação permitia que fossem excluídos: (i) as vendas
canceladas; (ii) os descontos incondicionais concedidos; (iii) o IPI e o ICMS,
quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição
de substituto tributário; (iv) as reversões de provisões e recuperações de créditos
baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas; (v) o
resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido;
(vi) os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; e (vii) a receita decorrente
da venda de bens do ativo permanente.
Portanto, o IRPJ, a CSLL, a Contribuição ao PIS e a Cofins, devidos por empresa
optante pelo lucro presumido, incidem sobre a receita. E, como nos manifestamos
em outras oportunidades, entendemos que receita para fins tributários consiste
no “ingresso de recursos financeiros que se incorporam definitivamente, na forma
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
12
de elemento novo e positivo, ao patrimônio da entidade, com o objetivo de
remunerá-la pela realização de uma atividade”.
Assim, os valores que são recebidos pelas empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária de seus clientes, a título de contraprestação
pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a
título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto,
se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido, e à Contribuição
ao PIS e à Cofins, na sistemática cumulativa.
Ademais, seja para o IRPJ e CSLL, seja para a Contribuição ao PIS e a Cofins, não
havia na legislação então vigente qualquer previsão de exclusão da receita bruta
dos valores recebidos por empresas que exercem atividade locação de mão de
obra temporária e repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos
sociais.
No que se refere à Contribuição ao PIS e à Cofins, a matéria, inclusive, é objeto
do Tema Repetitivo no 279, que assim dispõe e cuja aplicação pelo presente
Conselho é mandatória:
A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo
aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e
10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de
serviços de locação de mão de obra temporária (regidas pela Lei 6.019/1974 e
pelo Decreto 73.841/1974), a título de pagamento de salários e encargos sociais
dos trabalhadores temporários.”

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
13

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas com exceção apenas ao cúmulo de multas
que tratarei a seguir, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida:

24.
A tomadora é devedora do preço do serviço em prol da empresa de trabalho
temporário. Eventual reclamatória trabalhista dirige-se à empresa de trabalho
temporário, independentemente de a tomadora ter ou não honrado o preço do
serviço ajustado (art. 19 da Lei no 6.019 de 1974).
25.
Os salários e demais valores recebidos da tomadora de mão de obra são valores
que compõem o preço do serviço prestado, não merecendo acolhida o pleito da
Impugnante, no sentido de que o conceito de receita aproxime-se do de lucro,
excluindo-se alguns custos.
26.
Muito embora a análise dos efeitos das jurisprudências administrativas e judiciais
será objeto de tópico específico, mister se faz observar que a Solução de Consulta
no 198/98, da Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF/ 7a Região,
cuja ementa foi reproduzida pela Impugnante no sentido de combater a autuação
em tela, só é válida para as partes envolvidas, que sequer foram mencionadas
pela Recorrente, não possuindo, portanto efeito vinculante. No que tange ao
Recurso Especial no 827.194-SC, cuja ementa do acórdão exarado pela Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça- STJ foi transcrita pela Impugnante, os
documentos de fls. 2.081 a 2.114, noticiam que a Fazenda Nacional apresentou
embargos de divergência contra a referida decisão, com o objetivo de uniformizar
a jurisprudência da Primeira Seção no tocante à incidência de contribuição social
sobre o faturamento das empresas locadoras de mão de obra, tendo sido esses
embargos conhecidos e providos, no sentido do entendimento de que a base de
cálculo de contribuições sociais compõe-se da totalidade de receitas auferidas por
empresas prestadoras de serviços de locação de mão de obra temporária.
27.
Há que se frisar que, tanto sob o aspecto econômico, quanto sob o aspecto
jurídico, receita e lucro são realidades distintas. Como receita, entende-se a
percepção de valores na consecução de certa atividade. Já o conceito de lucro
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
14
pode ser entendido como o resultado líquido, positivo, resultante desta mesma
operação, ou seja, é o resultado algébrico do confronto entre receitas e
custos/despesas.
28.
Cabe, então, aos contribuintes, excetuados os casos em que a lei impõe adoção
obrigatória ao Lucro Real, a escolha da forma de mensuração da base de cálculo
do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS/PASEP, que melhor convier a seus interesses,
alertando-se que o regime do Lucro Real sempre será possível e permitido a todas
as empresas.
29.
Com certeza, o Lucro Real exprime o mais completo modelo de aferição dos
resultados das pessoas jurídicas, justamente pela presença integral da
contabilidade, ciência que regula e normatiza os registros da empresa, onde se
contrapõem as receitas à totalidade dos custos e despesas efetivas e incorridas da
companhia, além de outras operações que afetem o patrimônio da pessoa
jurídica.
30.
Quando a empresa mantém contabilidade e opta pela tributação pelo Lucro Real,
os valores relativos a salários, encargos sociais e benefícios, a que alude a
Impugnante, por se constituírem em receita e, ao mesmo tempo, custos e
despesas, acabam, via de regra, por não afetar a base imponível do IRPJ, da CSLL,
da COFINS e do PIS/PASEP, posto que se contrapõem.
31.
Por outro lado, pelo fato do Lucro Presumido constituir regime mais simplificado e
que dispensa a escrituração completa, bastando a existência de Livro Caixa
(obviamente escriturado de forma correta e completa - art. 527, parágrafo único
do RIR/99), impõe-se a aceitação, pela Contribuinte, de percentuais previamente
fixados e que incidirão sobre a receita bruta da empresa, para determinação do
“lucro” (por presunção, no caso) sobre o qual incidirá a tributação do IRPJ, da
CSLL, da COFINS e do PIS/PASEP .
32.
Vale dizer que, ao optar pelo regime do Lucro Presumido, a pessoa jurídica aceita
tacitamente que seu “lucro”, para fins de tributação, terá uma base fixada por lei
e poderá não ser (geralmente não é) a base “efetiva”, que seria obtida caso
possuísse escrituração de acordo com as normas contábeis e adotasse a
sistemática do “Lucro Real”.
33.
Em se tratando, no caso em análise, de Lucro Presumido, não se leva em conta os
efetivos custos e despesas da empresa, mas apenas os presume , através de
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
15
coeficientes elencados na lei, que, por sua vez, são aplicados sobre a receita bruta
auferida pela empresa.
34.
Neste contexto, importante se fazer uma observação: não há disposição legal
expressa que permita a exclusão da base de cálculo dos tributos lançados, dos
valores repassados pela empresa a título de salários e respectivos encargos.
35.
Assim, a totalidade dos valores recebidos pela Contribuinte de seus clientes
caracteriza-se como receita bruta de serviços, de que trata o art. 279 do
Regulamento do Imposto de Renda, consubstanciado no Decreto no 3.000/99,
abaixo transcrito, e sobre ela se apura o lucro, na sistemática presumida. RIR/99
“Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, e
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12)”. (grifo nosso)
36.
Portanto, o valor total contratado com a tomadora da mão de obra é o preço do
serviço prestado e, como tal, integra a receita bruta/faturamento da Contribuinte.
Observe-se que, na determinação da receita bruta pela Fiscalização, nos
presentes Autos de Infração, foram consideradas as notas fiscais de serviços
emitidas pela defendente, conforme Termo de Verificação fiscal, às fls. 1.906 a
1.921.
[...]
38.
Logo, está patente que, como optante pela tributação pelo regime do lucro
presumido, a Contribuinte, empresa prestadora de serviços de locação de mão de
obra temporária, não pode excluir da base de cálculo os valores recebidos a título
de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários,
tendo em vista que não há previsão legal dessas deduções. Entender de modo
contrário seria miscigenar dois regimes distintos (lucro real e lucro presumido) ao
arrepio da lei, como bem ponderou o Ministro Mauro Campbell no julgamento do
Ag 1105816/PR: "Não é possível para a empresa alegar em juízo que é optante
pelo lucro presumido para em seguida exigir as benesses a que teria direito no
regime de lucro real, mesclando os regimes de apuração".
39.
Aludidos valores recebidos pela Contribuinte, a título de pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários, integram a receita bruta, ponto
de partida para a determinação do Lucro Presumido sobre o qual incide o IRPJ e
da base de cálculo da CSLL, como também integram a base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
16
(...)
41.
Logo, a aplicação do percentual para se chegar ao lucro presumido deve ser
efetuada sobre montante que abrange todos os valores recebidos pela empresa
prestadora de serviços de locação de mão de obra temporária (regida pela Lei no
6.019/1974 e pelo Decreto no 73.841/1974), inclusive os recebidos a título de
pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários.”

Logo, entendo ser correta a posição adotada, pelo que mantendo o acórdão da DRJ
quanto ao mérito por seus próprios fundamentos, com exceção apenas, como dito, ao que foi
decidido em relação às multas impostas de forma cumulativa.
Pois, em relação a esse fundamento, voto por reformar parte da decisão da DRJ, por
discordar da concomitância de multas. Explico.
Neste caso, foi imposta a multa de ofício de 75% nos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS, com base no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1.996, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/07, como constou nos autos de infração:

Lei no 9.430/1.996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007):
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

Em paralelo, também foi imposta uma multa isolada em virtude da inexatidão de
informações na obrigação acessória (EFC-Contribuições):

Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
17

Medida Provisória no 2.158-35/2001:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta;” (Incluída pela Lei no 12.873, de
2013)

A cumulação é indevida e deve ser afastada, pois a conduta infratora alvejada pelo
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1.996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 já é
declaração inexata. Assim, enquadrar essa mesma conduta na capitulação legal do Art. 57, inciso
III, alínea a, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação dada pela Lei no 12.873/13
representa dupla penalidade.
Além de que foi essa mesma inexatidão que gerou a exigência dos tributos
lançados, o que confirma a sobreposição a que devemos afastar.
Todas as condutas punidas decorrem de uma mesma infração, que culminou com a
imputação da multa de ofício, de maneira que admitir a aplicação simultânea da multa de ofício e
a multa isolada resultaria em bis in idem. A mesma conduta imputada ao contribuinte (“receita de
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
18
prestação de serviços escriturada e não declarada”) foi causa também da obrigação acessória
inexata/incompleta.
Nessa linha, cito:

“Assunto: Obrigações Acessórias Exercício: 2016, 2017 MULTA REGULAMENTAR.
ENTREGA DE ECF COM INFORMAÇÕES OMITIDAS. NÃO CABIMENTO QUANDO
ESTA MESMA OMISSÃO MOTIVOU O LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTOS.
Informação inexata, incompleta ou omitida em Escrituração Contábil Fiscal – ECF,
que se preste a reduzir a base de cálculo dos tributos apurados a partir daquela
escrituração, ensejando seu lançamento de ofício com aplicação da(s)
penalidade(s) prevista(s) no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não se sujeita à
penalidade prevista no art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.873, de 2013.”
(AC 1004-000.315 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA, sessão de 27 de
novembro de 2025, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli, Redatora Edeli Pereira
Bessa)

Além de que, vem vistas as coisas, não houve declaração omissa ou inexata. Não se
poderia exigir conduta diferente do contribuinte, que agiu de boa-fé conforme a interpretação
que fez da legislação aplicável.
Assim, quanto às multas, voto por cancelar a multa isolada derivada do art. 57,
inciso III, alínea a, da Medida Provisória no 2.158-35/01.
Logo, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por não conhecer a parte do recurso voluntário relativa às
alegações de inconstitucionalidade das normas, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para cancelar a multa isolada imposta com base no art. 57, inciso III, alínea a, da Medida Provisória
no 2.158-35/01.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721469/2017-47
19

Fl. 2208
DF CARF MF
Original